Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-32.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito aos alimentos decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco
Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
2. No caso vertente, após o exame do conjunto probatório dos autos, constata-se que a r. sentença, que fixou a prestação alimentícia em 26% (vinte e seis por cento) do salário mínimo vigente, deve ser
mantida, uma vez que o binômio necessidade/possibilidade foi respeitado.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.